Tribunal: TJDFT
Processo: 0732557-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732557-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO FINANCEIRO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Prescindível a realização da prova pericial requerida, pois o que se pretende provar diz respeito a matéria estranha ao pleito inicial, bem como refere-se também a pontos já esclarecidos pela própria parte (identificação de encargos supostamente abusivos). 2. Mesmo em se tratando de contrato bancário, uma vez tendo este sido celebrado por pessoa jurídica especificamente para o incremento da atividade empresarial por ela desempenhada, resta afastada a condição sine qua non para o reconhecimento da relação de consumo, qual seja, o fato de ser o consumidor destinatário final dos produtos ou serviços ofertados. 3. A simples alegação de excesso de execução, com base em irregularidade da taxa de juros incidente sobre o valor do débito, bem como quanto aos encargos moratórios decorrentes do atraso, não representam circunstâncias aptas a caracterizar hipossuficiência que justifique o tratamento da pessoa jurídica mutuária como consumidora. 4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No presente caso, a pactuação da capitalização mensal pode ser validamente observada pela mera avaliação das taxas mensal e anual, ou seja, quando a taxa anual prevista no contrato é superior ao duodécuplo da taxa mensal de juros. 5. No tocante aos encargos decorrentes do atraso, considerando que no presente caso concreto não houve a incidência da comissão de permanência, não se verifica ilegalidade na cumulação de juros de mora e multa contratual, conforme se extrai da súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que a capitalização mensal de juros oneraria excessivamente o consumidor, aumentando de forma desproporcional o valor da dívida, e ensejando o desequilíbrio contratual, razão pela qual entende que deve ser afastada do contrato. Suscita, neste aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Discorre sobre a inexistência da mora e da consequente impossibilidade de cobrança de quaisquer encargos de inadimplência, porém também não indica os dispositivos legais tidos por ofendidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese sobre a capitalização mensal de juros, e ao invocado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 973827/RS e 1003530/RS (temas 246 e 247), relator Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2012, concluiu que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece transitar em relação às assertivas de inexistência da mora e da consequente impossibilidade de cobrança de quaisquer encargos de inadimplência. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Demais disso, ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir, pois para analisar a tese recursal, para se aferir se houve ou não, a cobrança de encargos ilegais e abusivos no contrato entabulado entre as partes, seria necessário o revolvimento do conjunto de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o apelo não merece transitar, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027